Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703412-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposta por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, contra a sentença de ID 53057918, proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto por PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS. O apelado apresentou contrarrazões suscitando as seguintes preliminares: a) inexistência de interesse recursal, porquanto o provimento judicial não pode gerar benefícios à apelante, pois sua obrigação já foi devidamente cumprida nos autos, ou seja, por inutilidade do recurso manejado, conforme art. 996, CPC; e b) preclusão, diante da matéria suscitada em apelação já ter sido tratada em decisão anterior à sentença e não ter sido interposto recurso oportunamente, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. (ID 53057946). Assim, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se a apelante, Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar a respeito das referidas preliminares. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator